Tribunal: TJDFT
Processo: 0709424-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EM AÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO CONDICIONADO AO TRÂNSITO EM JULGADO DE AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento individual de sentença decorrente de ação coletiva movida pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF, indeferiu o pedido de levantamento da suspensão do levantamento de valores (R$ 18.050,73), condicionando o prosseguimento do feito ao trânsito em julgado da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível condicionar o levantamento de valores obtidos em cumprimento de sentença ao trânsito em julgado da ação rescisória ajuizada contra o acórdão exequendo, diante da ausência de concessão de liminar suspendendo os efeitos da decisão rescindenda.
III. Razões de decidir
3. A decisão que indeferiu o pedido liminar na ação rescisória reconheceu a inexistência de fumus boni iuris e periculum in mora e afirmou que o acórdão rescindendo está alinhado ao entendimento firmado na ADI 7.391/DF pelo Supremo Tribunal Federal.
4. O prosseguimento do cumprimento de sentença, inclusive com levantamento de valores, é a regra, salvo expressa decisão judicial suspendendo sua eficácia, o que não ocorreu no presente caso.
5. O condicionamento do levantamento de valores ao trânsito em julgado da ação rescisória configura excesso de restrição não autorizada legalmente e afronta o direito da parte exequente, especialmente diante da natureza alimentar dos créditos.
6. A decisão agravada, ao impor condicionamento não autorizado, antecipou, de forma indevida, o efeito suspensivo que somente poderia ser concedido pelo relator da rescisória, violando o princípio do juiz natural.
7. Precedentes deste Tribunal reafirmam que, inexistente a suspensão da decisão exequenda, não se pode obstar o prosseguimento do cumprimento de sentença ou o levantamento dos valores.
IV. Dispositivo
8. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 966, § 2o; art. 969; 1.019, I; 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1951904, 0723087-35.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 1a Câmara Cível, j. 09/12/2024; STF, ADI 7.391/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe 20/09/2023; TJDFT, Acórdão 1963332, 0737872-02.2024.8.07.0000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 30.01.2025; TJDFT, Acórdão 1961134, 0739974-94.2024.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 29.01.2025; TJDFT, Acórdão 1957986, 0744367-62.2024.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 22.01.2025.